Tribunal: TJDFT
Processo: 0712905-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DE VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. DECISÃO CASSADA.
1. Na hipótese, a decisão agravada foi proferida baseando-se em premissa equivocada, incorrendo em nulidade por vício de fundamentação, devendo ser declarada nula e cassada, para que nova seja prolatada observando-se as circunstâncias jurídico-processuais da lide.
2. Recurso conhecido e provido.